Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CABOS DE ENERGIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPACTO À COLETIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com pena fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso questiona a dosimetria da pena, sustentando que as consequências do crime deveriam ser valoradas negativamente, dado o impacto social da subtração dos bens furtados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis ao réu na fixação da pena-base, em razão dos transtornos causados à coletividade pela subtração de cabos de energia, que comprometem serviços essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando os efeitos extrapolam os previstos pelo tipo penal, atingindo a coletividade de forma expressiva.
4. O furto de cabos de energia impacta diretamente a prestação de serviços essenciais, como fornecimento de eletricidade para hospitais, escolas e órgãos públicos, expondo a população a prejuízos de grande gravidade.
5. A subtração de fios de cobre é uma das principais causas de interrupção de energia elétrica, justificando a exasperação da pena pelas consequências do delito.
6. Na dosimetria, a elevação da pena-base deve observar critérios proporcionais e fundamentados, sendo adequado o acréscimo de 9 meses de reclusão, correspondente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O furto de cabos de energia gera prejuízos expressivos à coletividade, configurando circunstância judicial desfavorável que justifica a exasperação da pena-base.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I; Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.340.777/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07/11/2023.